Tribunal: TJBA
Processo: 8063198-51.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8063198-51.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: VERONICA DE OLIVEIRA MACEDO Advogado(s): ARTHUR DE ALMEIDA SILVA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL SAEB 01/2018. DELEGADO DA POLÍCIA CIVIL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO QUANTO AOS CRITÉRIOS DE CORREÇÃO DAS PROVAS OBJETIVAS. QUESTÃO PREJUDICADA PELA NÃO SUPERAÇÃO DA CLÁUSULA DE BARREIRA. FUNDAMENTAÇÃO LÓGICA E COERENTE. CLASSIFICAÇÃO NA POSIÇÃO 3.529 PARA 82 VAGAS. LIMITE DE 1,5 VEZES O NÚMERO DE VAGAS NÃO ATINGIDO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO ATENDIDO. RECURSO REJEITADO. I - O acórdão impugnado analisou de forma clara e fundamentada todas as questões suscitadas, demonstrando que, independentemente dos critérios de correção das provas objetivas, a candidata não superou a cláusula de barreira estabelecida no edital. II - Não há contradição na decisão que reconhece como prejudicada a discussão sobre critérios de correção diante do fato objetivo de que a candidata ficou classificada na posição 3.529, muito distante do limite de 123 posições (1,5 vezes o número de vagas). III - A fundamentação segue raciocínio lógico-dedutivo, aplicando a jurisprudência consolidada do STF sobre a constitucionalidade das cláusulas de barreira em concursos públicos (RE 635.739). IV - Embargos de Declaração rejeitados. Acórdão mantido intacto. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n.º 8063198-51.2023.8.05.0001 da Comarca de Salvador, em que figuram como partes Embargante, VERONICA DE OLIVEIRA MACEDO, e, Embargado ESTADO DA BAHIA. A C O R D A M os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR os Embargos Declaratórios opostos por VERONICA DE OLIVEIRA MACEDO, pelas razões constantes do voto da Relatora. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça da Bahia, DESª. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE RELATORA